Tribunal: STF
Processo: HC 197483
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de tutela provisória, impetrado por Joao Aurivil Coelho de Medeiros e outro, em favor de Jailson Emanuel Verri do Carmo, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do CC 176361/SC.
     Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Florianópolis/SC, suscitante, e o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ourinhos/SP, suscitado. 
    Cingem-se os autos à definição da competência para a execução das penas impostas a Jailson Emanuel Verri do Carmo, ora interessado. 
    Discute-se, no presente incidente, se a competência é do Juízo responsável pela condenação (Estado de São Paulo) ou do Juízo do local em que o sentenciado acabou sendo preso (Estado de Santa Catarina). 
    O Ministério Público Federal ofertou parecer pelo conhecimento do conflito para declarar a competência do Juízo suscitado.” (eDOC 6, p. 67)
    No STJ, foi writ conheceu do conflito e declarou a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ourinhos/SP.
    Nesta Corte, a defesa requer que “liminarmente, seja determinada a suspensão do cumprimento da decisão exarada nos autos n. CC 176.361, comunicando-se com Urgência os Juízos da Vara de Execuções Penais de Florianópolis/SC e da 2ª Vara Criminal de Ourinhos/SP para que até o julgamento do presente writ mantenham o Paciente em Florianópolis/SC. Ao final, que a liminar seja confirmada e seja reconhecido o direito do Paciente cumprir pena em local próximo de sua família, determinando-se que a Execução da Pena tenha prosseguindo junto à Vara de Execuções Penais de Florianópolis/SC (eDOC 1, p. 6)
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ao apreciar os embargos opostos pela defesa o Superior Tribunnal de Justiça assim consignou: 
    “Não obstante, ressalte-se que, diversamente do alegado pelo embargante, não houve determinação de recambiamento do preso para o sistema prisional do Estado de São Paulo na decisão de fls. 85-87 (e-STJ). 
    Decidiu-se tão somente que a competência para a execução de penas é do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ourinhos/SP, por ser este o responsável pela condenação do interessado. Restou inclusive expressamente consignada a possibilidade de que este Juízo valhase de carta precatória para delegar a supervisão e fiscalização da reprimenda ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Florianópolis/SC. 
    Assim, a efetiva transferência ou não do detento para o Estado de São Paulo não está em discussão no presente incidente, sendo matéria a ser discutida nos autos de seu processo de execução, podendo, caso entenda necessário, insurgir-se contra eventual decisão pelos meios cabíveis.” (em consulta ao sítio do STJ)
    Na espécie, o impetrante alega que […] tal decisão exarada no Conflito de Competência causa evidente constrangimento ilegal ao Paciente a quem esta sendo tolhido o direito de cumprir pena em local próximo de sua família, direito esse garantido pela Lei de Execuções Penais em seus arts. 40; 41, X; e, art. 103. 
    No mais, tal decisão ainda afronta diretamente o que é assegurado na Constituição Federal em seu art. 226 e ss., vez que a família é uma das bases da Sociedade, e determinar que o Requerente cumpra pena longe de sua família1 seria como impor aos familiares (em especial seu filho de 1 ano) que não tenham mais contato com o Paciente, sendo que o Paciente vem de família humilde e certamente o enclausuramento do mesmo em outro Estado da Federação fará com que perca os laços que deve ter com sua família, sendo que tal imposição certamente mais afetará com grande prejuízo seu filho de 1 ano de idade.” (eDOC 1, p. 4) 
    O paciente, condenado em Ourinhos/São Paulo, cumpre pena em Santa Catarina desde “30.10.2020 por conta do cumprimento dos mandados de prisões expedidos nos autos n. 0002637-32.2015.8.12.0019 (TJMS) e 0011151-49.2013.8.26.0408 (TJSP) para dar início ao cumprimento da pena.” (eDOC 6, p. 50) 
    Contudo, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Santa Catarina, alegando não possuir o acusado condenações naquele estado, determinou sua transferência ao distrito da culpa. Ocorre que, da leitura dos autos, o paciente constituiu família em SC e não possui laços familiares em São Paulo. 
    Dito isso, e com as informações trazidas no bojo deste writ, retira-se que o pedido de recambiamento do paciente já foi realizado pelo juízo paulista, como é possível extrair da decisão do STJ:
    “Nesse sentido, considerando que o processo de execução penal em apreço diz respeito à condenação proferida pela Comarca de Ourinhos/SP, este é o juízo responsável pela execução penal. Isso, entretanto, não impede que o Juízo desta Comarca valha-se de carta precatória para delegar a supervisão e fiscalização da reprimenda até que seja possível o recambiamento do interessado, que inclusive já foi expressamente solicitado pelo Juízo de Florianópolis/SC, a fim de que o apenado retorne o quanto antes ao sistema prisional paulista (eSTJ, fl. 38).” (eDOC 6, p. 87)
    Porém, verifico que a manutenção da decisão impugnada trará graves prejuízos ao paciente, a quem o ordenamento jurídico confere o direito de receber visitas, sobretudo com vista à manutenção da unidade familiar, constitucionalmente protegida.
    Nesse ponto, a Segunda Turma desta Corte tem entendimento firmado no sentido de que, comprovado o vínculo familiar, tem o preso direito de cumprir sua pena onde residem os seus. Cito precedentes:
    Habeas Corpus. 2. Pedido de transferência de estabelecimento prisional. Possibilidade. Vínculo familiar e disponibilidade de vaga. 3. Constrangimento ilegal caracterizado. 4. Ordem concedida. (HC 105.175, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2011)
    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMOÇÃO DE PRESO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ART.86 DA LEP. ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS SIMILARES. NÃO - DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE SEGURANÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO - DA PERICULOSIDADE SEM DADOS OBJETIVOS E CONCRETOS. VÍNCULO FAMILIAR COMPROVADO.VAGA EXISTENTE. CONCESSÃO DO WRIT. 1. O art. 86, caput, da LEP permite o cumprimento da pena corporal em local diverso daquele em que houve a perpetração e consumação do crime. 2. Entretanto, o exame minucioso de cada caso concreto pode afastar o comando legal supramencionado, desde que comprovadas as assertivas de falta de segurança do presídio destinatário da remoção, participação do preso em facção criminosa e outras circunstâncias relevantes à administração da Justiça. Ônus do Parquet. 3. No caso sob exame, não ficou demonstrado o perigo na transferência, tampouco a periculosidade, ao contrário, porquanto são prisões aptas ao cumprimento de pena em regime fechado, além do que o vínculo familiar, a boa conduta carcerária e a respectiva vaga foram documentalmente demonstrados pelo paciente. 4. A ressocialização do preso e a proximidade da família devem ser prestigiadas sempre que ausentes elementos concretos e objetivos ameaçadores da segurança pública. 5. Ordem concedida. (HC 100087, Rel. Min.  ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 9.4.2010) 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 192 RISTF, concedo a ordem para cassar a decisão que determinou o recambiamento do paciente tendo em vista o direito do paciente ao cumprimento da pena em local próximo à família.
    Comunique-se ao Juízo da Vara Criminal Comarca de Ourinhos/SP, ao Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator